Tribunal: TJBA
Processo: 8020692-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020692-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA EM LIQUIDAÇÃO. FOMENTO À POLÍTICA HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. ORDEM DE PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por sociedade de economia mista em liquidação, objetivando a reforma de decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade em execução fiscal de IPTU e TRSD. A agravante pleiteava o reconhecimento de imunidade tributária recíproca e alteração da ordem de penhora para incidir sobre o imóvel gerador do tributo. II - A imunidade tributária recíproca pode ser estendida às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial sem fins lucrativos e em regime de exclusividade, mediante comprovação inequívoca desses requisitos, conforme precedentes do STF. III - A agravante não demonstrou inequivocamente o preenchimento dos requisitos constitucionais para a imunidade, especialmente quanto à exclusividade na prestação do serviço e ausência de regime concorrencial, diferenciando-se de casos precedentes. IV - A ordem de penhora estabelecida no art. 11 da Lei 6.830/80 visa assegurar a celeridade e efetividade da execução fiscal, devendo ser mantida salvo demonstração inequívoca da imperiosa necessidade de alteração, conforme Tema 578 do STJ. V - A liquidação extrajudicial, per si, não configura risco capaz de justificar a alteração da ordem de preferência, sendo insuficiente a mera invocação genérica do princípio da menor onerosidade. VI - Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020692-92.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A - URBIS e como agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.